Tribunal: TJES
Processo: 5020040-37.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020040-37.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDINEY JOSE SOARES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020040-37.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

SIDINEY JOSE SOARES
.

RECORRIDO:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSALTO EM BANESFÁCIL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO COM O CORRESPONDENTE. RISCO À SEGURANÇA. ATIVIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REFORMA DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de indenizatória com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
SIDINEY JOSE SOARES

em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a requerente alega que no dia 12/11/2021 teria sido vítima de assalto ocorrido em agência do correspondente bancário do requerido (BANESFÁCIL), oportunidade em que teriam sido subtraídos dos aparelhos de celular, pelo que postula indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 2988961, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada tendo em vista a relação de consumo e a teoria da aparência, posto ser o estabelecimento banesfácil vinculado ao requerido, e por ter este responsabilidade objetiva, deve indenizar o autor por dano material e moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso merece parcial provimento.

Em análise aos autos, nota-se que o recorrente foi assaltado no interior de um correspondente bancário do recorrido, em um BANESFÁCIL.

É sabido que o objetivo da atividade de correspondente bancário com o contrato de finalidade creditícia, é por meio dessa relação, utilizar a marca do banco para atrair clientes, fidelizar consumidores, acessar serviços e produtos do sistema financeiro, agregando diferencial competitivo ao negócio. Por sua vez, o banco aufere lucro em cima das transações realizadas por seus correspondentes, com isso,
surge a responsabilidade solidária destes, e assim, entendo pela legitimidade passiva do recorrido.

Desse modo, como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1183121/SC, o serviço de correspondente bancário
traz, em sua essência, risco à segurança, justamente por tratar de atividade financeira com guarda de valores e movimentação de numerário, além de diversas outras ações tipicamente bancárias, apesar de o correspondente não ser juridicamente uma instituição financeira para fins de incidência do art. 1°, § 1°, da Lei n. 7.102/1983.

Ademais, o correspondente bancário além de prestar atividades tipicamente bancárias, usa a logomarca do banco recorrido, de forma que, aparentemente, trata-se de um banco aos olhos do usuário, cita-se trecho da decisão do STJ acima mencionada: “não se pode concluir de outro modo, a não ser pelo fato de que o consumidor efetivamente crê que o banco postal (correspondente bancário) nada mais é do que um banco com funcionamento dentro de agência dos Correios.”

Com isso, entendo que o dano sofrido pelo recorrente, deve ser suportado pelo recorrido, independente da efetiva demonstração de culpa, pois a responsabilidade desta decorre do risco da atividade desenvolvida.

De fato, embora os valores movimentados no correspondente bancário não sejam muito elevados, também não são diminutos, portanto tem o potencial de incrementar o risco de atrair a atenção de criminosos, notadamente pelo menor aparato de segurança nos correspondentes.

A parte autora diz que os assaltantes levaram 02 aparelhos celulares, nota-se que no Boletim Unificado, o autor informou o IMEI do aparelho POCO X3, à vista disso, acolho a sua pretensão de indenização referente a este aparelho, em relação ao LG, infere-se que não foi especificado no boletim e na inicial nem mesmo o modelo do referido telefone, e por isso, não acolho o pedido.

Quanto aos danos morais, esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Entendo que restou verificado os requisitos acima.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para CONDENAR o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.700,00, com atualização monetária e incidência de juros de mora a partir de 12/11/2021, data do assalto (art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça), bem como, ao pagamento de indenização, no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)